Tribunal: TJDFT
Processo: 0016354-48.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RETROAÇÃO DA NORMA QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como o fundamento da execução é uma cédula de crédito bancário (ID 44652886), depreende-se do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor é de 3 (três) anos.
2. Na espécie, diante da ausência de bens penhoráveis, em 17/06/2016, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, c/c §§1o e 4o do CPC. Consequentemente, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após, em 17/06/2017 e o dies ad quem do prazo prescricional dar-se-ia em 17/06/2020.
3. Contudo, em 10/06/2020, publicada a Lei 14.010/2020, dispondo sobre o regime jurídico emergencial no período da pandemia do coronavírus, a qual, no artigo 3o, caput, suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020, voltando a correr em 31/10/2020. A partir daí, contado o restante do prazo de 7 dias, o lustro prescricional intercorrente trienal (art. 206, §3o, inciso VIII, do CC) se consumou em 07/11/2020.
4. O recorrente somente voltou a demonstrar diligência requerendo novas pesquisas no sistema SISBAJUD após a consumação da prescrição intercorrente.
5. A Lei 14.195/2021, que modificou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não pode retroagir para alcançar situação anterior à sua vigência consoante disposto no art. 14 do CPC: "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".
6. Negou-se provimento ao recurso.